Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-07.2015.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000073-07.2015.8.05.0268 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILTON DE JESUS LOPES Advogado(s): GRACA MARIA FERNANDES AMARAL TANUS, JULIANO GUAL TANUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL E PERMANENTE. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O segurado especial, trabalhador rural, está sujeito a regramento probatório diferenciado, admitindo-se início de prova material corroborada por testemunhal ou indícios robustos. II - Laudo pericial conclusivo em favor da incapacidade parcial e permanente, decorrente de acidente de trabalho com sequela irreversível, somado à ausência de possibilidade de reabilitação para nova função. III - A análise da incapacidade deve observar o modelo biopsicossocial, que considera fatores médicos, sociais e econômicos do segurado. IV - A permanência no labor campesino não afasta, por si só, a condição de incapaz, devendo-se considerar a realidade social do segurado e o princípio da dignidade da pessoa humana. V - Preenchidos os requisitos legais dos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/91, impõe-se a concessão do benefício. VI - Apelação provida. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000073-07.2015.8.05.0268, em que figuram como apelante JAILTON DE JESUS LOPES e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .